Tribunal: TJES
Processo: 5006807-20.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006807-20.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: BRUNA MARA SILVA OLIVEIRA VENTURA
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES - Vogal / 028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam os presentes de Habeas Corpus impetrado em favor de
BRUNA MARA SILVA OLIVEIRA VENTURA
, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA.

Aduz o impetrante que a paciente encontra-se em cumprimento de medidas cautelares alternativas há cerca de 03 (três) anos em razão da prática do crime previsto no artigo 33 c/c artigo 40, III da Lei n.° 11.343/06 sem previsão de término da instrução processual.

Em suas razões, alega desproporcional
excesso
de prazo
, pugnando pela concessão da ordem de habeas corpus para revogar as medidas cautelares impostas.

Liminar indeferida.

Informações prestadas.

Parecer ministerial pela denegação da ordem.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para Denegar a ordem pretendida.

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

Tratam os presentes de Habeas Corpus impetrado em favor de
BRUNA MARA SILVA OLIVEIRA VENTURA
, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA.

Aduz o impetrante que a paciente encontra-se em cumprimento de medidas cautelares alternativas há cerca de 03 (três) anos em razão da prática do crime previsto no artigo 33 c/c artigo 40, III da Lei n.° 11.343/06 sem previsão de término da instrução processual.

Em suas razões, alega desproporcional
excesso
de prazo
, pugnando pela concessão da ordem de habeas corpus para revogar as medidas cautelares impostas.

É o breve relato. Passo a decidir.

Sigo o entendimento de que eventual atraso na marcha processual deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade e não a partir de simples cálculo aritmético, devendo ser sopesadas, além do tempo da medida cautelar, as peculiaridades do caso, sua complexidade e outros fatores que possam influir na tramitação. Nesse sentido, posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça:

Segundo orientação pacificada nesta Corte,
a análise do excesso de prazo das
medidas cautelares
será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto. Dessa forma, "os prazos processuais não têm as características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
(precedentes)" (RHC 88.588/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 22/11/2017). (AgRg no RHC 142.581/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

A denúncia fora ofertada em 22/10/2018, em 09/04/2019 os autos foram em carga para a defesa e, esta, instada a devolver os autos, comunicou o seu extravio em razão de assalto sofrido pela advogada, sendo necessário promover a
restauração dos autos
, cuja sentença fora prolatada em 11/09/2019, gerando elastecimento do trâmite.

Registra-se, ainda, que nos anos de 2020 e 2021, a
pandemia mundial
gerou inúmeros transtornos a sociedade como um todo e, também, às atividades judiciárias, tumultuando as pautas de audiências que precisaram ser reorganizadas, sobretudo para atender as demandas de réus presos.

Estando a paciente em liberdade mediante cumprimento de medidas cautelares alternativas a prisão, atualmente aguarda a audiência de instrução e julgamento para o mês de
agosto de 2023,
de modo que, diante das peculiaridades do caso em exame, não se pode imputar atraso a ato abusivo da acusação ou inércia do Poder Judiciário, que tem empregado esforços para atender a nova realidade.

Sobre o tema, vejamos precedente do STJ:

I
nexiste excesso de prazo nas hipóteses em que não há procrastinação do andamento processual por parte da acusação ou por desídia do Poder Judiciário e a causa tem recebido impulso oficial a contento, apesar da situação excepcional da pandemia do Covid-19, que gera a suspensão dos prazos processuais e o cancelamento da realização de sessões e audiências presenciais. 6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 698.706/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021)

Não obstante a
longuinqua data para a realização da audiência, por ora, as
medidas impostas a paciente devem ser mantidas.

O
fummus comissi delict

está presente no elementos colhidos na fase inquisitiva, os quais demonstram que a paciente,
no dia 04 de outubro de 2018, a pedido de seu marido Márcio Rony Ventura Ferreira Oliveira, preso da Justiça no centro de Detenção Provisória de Serra, adquiriu 15 (quinze) “buchas” devidamente preparadas para a venda da substância ilícita conhecida por “maconha” e as transportou para dentro das dependências CDPS, após escondê-las dentro da fralda de sua filha de apenas 02 (dois) anos de idade.

A manutenção da medida de proibição de ingresso nas dependências de qualquer estabelecimento prisional, em especial a visita ao genitor de sua filha que permanece encarcerado, mostra-se ainda necessária para garantir a ordem pública.
Há
relação de causa e efeito entre a referida medida e o
escopo de inibir a prática de novas condutas,
sendo, portanto atual e justifica um
acompanhamento mais próximo da paciente que, como dito, não se furtou em utilizar sua filha de tenra idade para propósito escuso, qual seja, levar drogas para dentro do presídio.

Outrossim, as demais medidas impostas já foram abrandadas pelo Juízo
a quo
, restando apenas o recolhimento domiciliar entre 22h30 e 06h00, a qual também se mostra necessária para evitar reiteração criminosa, considerando o caso concreto e a forma que o delito fora praticado; a proibição de mudar de endereço e ausentar-se da Comarca sem autorização legal, o que se mostra conveniente para a instrução processual ainda em curso e garantia de eventual aplicação da lei penal.

Posto isto, na esteira do parecer ministerial,
denego a ordem pleiteada,
determinando que seja oficiado ao Magistrado a quo para que empregue celeridade na designação de audiências de réus presos e soltos, inclusive com realização de audiências extraordinárias, se for o caso, sob pena do excesso de prazo tornar-se insustentável.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS - MEDIDAS ALTERNATIVAS - EXCESSO DE PRAZO - REVOGAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - ORDEM DENEGADA.

1.
E
ventual atraso na marcha processual deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade e não a partir de simples cálculo aritmético, devendo ser sopesadas, além do tempo da medida cautelar, as peculiaridades do caso, sua complexidade e outros fatores que possam influir na tramitação. Precedentes. 2. Além de ter sido objeto de restauração em razão de extravio dos autos ocasionado pelo assalto a patrona da paciente, a
pandemia mundial
gerou inúmeros transtornos a sociedade como um todo e, também, às atividades judiciárias, tumultuando as pautas de audiências que precisaram ser reorganizadas, sobretudo para atender as demandas de réus presos,
não se podendo imputar atraso a ato abusivo da acusação ou inércia do Poder Judiciário, que tem empregado esforços para atender a nova realidade.3.
A manutenção da medida de proibição de ingresso nas dependências de qualquer estabelecimento prisional, em especial a visita ao genitor de sua filha que permanece encarcerado, mostra-se ainda necessária para garantir a ordem pública.
Há
relação de causa e efeito entre a referida medida e o escopo de inibir a prática de novas condutas, sendo, portanto atual e justifica um
acompanhamento mais próximo da paciente que, como dito, não se furtou em utilizar sua filha de tenra idade para propósito escuso, qual seja, levar drogas para dentro do presídio.4. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.